Tribunal: TJSP
Processo: 1501189-02.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Art. 157, caput, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do CP. Dosimetria. Pleito de ponderação da atenuante da confissão e compensação integral com a reincidência acolhido. Incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo que dispensa a efetiva apreensão do artefato. Acolhimento do pedido de realização de aumento

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Art. 157, caput, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do CP. Dosimetria. Pleito de ponderação da atenuante da confissão e compensação integral com a reincidência acolhido. Incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo que dispensa a efetiva apreensão do artefato. Acolhimento do pedido de realização de aumento único na terceira etapa da dosimetria, considerando o concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pena final reduzida. Regime inicial fechado mantido. Impossibilidade de consideração da detração penal. Recurso provido em parte.